Tribunal: TJDFT
Processo: 0731941-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731941-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS DECISÃO EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A requereu a substituição processual de ENEL BRASIL S/A, em razão da compra de todas as suas ações. Devidamente intimidade o Estado de Goiás apresentou razões intempestivas. Decido. Os documentos apresentados comprovam a venda das ações entre as empresas (IDs 4279987 a 4279979). Assim, defiro o pedido de substituição processual. Anote-se como recorrente, EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A no registro de distribuição, inclusive quanto aos patronos constituídos. Após, voltem-me conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de fevereiro de 2023